Tribunal: STF
Processo: ARE 1459554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Criminal. O acusado foi condenado pela prática dos delitos previstos artigos 33 e 35, na forma do artigo 40, V, todos da Lei 11.343/06, sendo-lhe aplicadas as penas de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, e 1.685 (mil seiscentos e oitenta e cinco) dias-multa, no menor valor unitário. Não foi concedido ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, tendo sido mantida a sua prisão cautelar, iniciada em 24/11/2020. Recurso defensivo postulando a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, pleiteou: a) a redução da pena-base ao mínimo legal; b) a aplicação da atenuante da confissão espontânea; c) a incidência do redutor pelo tráfico privilegiado; d) a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, V, da Lei de Drogas; e) a substituição da PPL por PRD; e f) o abrandamento do regime prisional. Parecer ministerial no sentido do conhecimento e parcial provimento do recurso para absolver o acusado do crime de associação para o tráfico e reduzir a exasperação da pena-base para 1/6 (um sexto). 1. Consta dos autos que no dia 23/11/2020, por volta das 21h30min na Rodovia Presidente Dutra, Km 227, Jaqueira, Piraí/RJ, em via pública, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico ilícito, 40,620 Kg (quarenta quilos seiscentos e vinte gramas) de COCAÍNA (pasta base) distribuídos e acondicionados em 20 (vinte) grandes tabletes, sem autorização legal e em desacordo com norma legal ou regulamentar. Na mesma oportunidade e em momento anterior, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, associou-se a terceira pessoa identificada apenas como Evandro para o fim de praticar, de forma reiterada o tráfico de drogas, cabendo ao denunciado a função de realizar o efetivo transporte do entorpecente. Os crimes praticados pelo denunciado ainda se agravam por tratar-se de tráfico interestadual, uma vez que o denunciado transportava a droga de São Paulo/SP para a cidade do Rio de Janeiro/RJ. 2. No que tange ao delito de tráfico de drogas, o fato e a autoria restaram incontroversos, diante da apreensão das drogas, que estavam em poder do apelante, quando ocorreu a prisão, e pelos laudos periciais realizados. 3. A palavra dos policiais deve prevalecer, eis que guarda coerência com os demais elementos de prova constantes dos autos, mormente diante da confissão espontânea do acusado que afirmou em juízo que estava transportando a grande quantidade de droga apreendida da cidade de São Paulo/SP para o Rio de Janeiro/RJ, e que receberia a quantia de R$ 4 mil pelo transporte, enquanto a versão defensiva restou ilhada dentro do contexto probatório. 4. Depreende-se do acervo probatório que o acusado foi abordado na Rodovia Dutra, em operação da Polícia Rodoviária Federal, tendo sido encontrada no interior do veículo que conduzia a droga arrecadada nos autos. 5. Foi demonstrada a coerência e isenção da prova testemunhal. 6. Ante tal cenário, vislumbro correto o juízo de censura pela prática do crime descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06. 7. Por outro lado, no que tange ao delito do artigo 35, da Lei de Drogas, afora as circunstâncias do flagrante, entendo que não há elementos que confirmem a versão acusatória de que ele estivesse associado com terceiros e com vínculo de estabilidade. Diante de tal cenário de provas, o menor caminho é a absolvição por este crime, em atenção ao princípio in dubio pro reo. 8. A dosimetria do crime remanescente merece revisão. 9. Entendo que a conduta extrapolou a normal do tipo penal, tendo em vista a excessiva quantidade de droga apreendida, contudo, entendo que seja suficiente a fração de 1/5, observando-se as circunstâncias negativas reconhecidas. 10. Na segunda fase, foram reconhecidas a agravante da recidiva e a atenuante da confissão espontânea, que foram compensadas. 11. Na fase derradeira, foi reconhecida, acertadamente, a majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o acusado foi preso em flagrante transportando a droga do estado de São Paulo para o Rio de Janeiro, porém, entendo que deve ser atenuada a majoração aplicada em primeiro grau, que se mostrou exacerbada, haja vista o cenário delitivo, devendo ser aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto). 12. Inviável o pleito defensivo de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o acusado não preenche os requisitos legais, pois foi devidamente reconhecida a reincidência. 13. Ante a recidiva reconhecida e observando-se as disposições do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP, inviável o abrandamento do regime prisional, devendo ser mantido o fechado. 14. De igual forma, o acusado não preenche os requisitos legais previstos no artigo 44, do CP, devido à recidiva, sendo incabível a substituição da pena. 15. Recurso conhecido e provido parcialmente, para absolver o apelante em relação à prática do crime descrito no artigo 35, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mitigando a dosimetria do crime remanescente que resta aquietada em 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, no menor valor unitário. Oficie-se à Vara de Execuções Penais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente